Tribunal: STJ
Processo: 0041005-37.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1071853 - SP(2026/0041005-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUCAS HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS INDULTO. DECRETO N.
CRIME
12.338/2024.
PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA. REPARAÇÃO DO DANO NÃO
COMPROVADA. TESE DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
O recurso
conheceu de
impetrado em favor de condenado pelo crime previsto no
habeas corpus
do Código Penal, visando ao restabelecimento de indulto.
art. 180
2.
. O Tribunal de origem, em agravo em execução interposto pelo
Fato relevante
Ministério Público, cassou o indulto concedido.
3.
. No agravo regimental, a defesa sustenta que a representação
Tese defensiva
processual pela Defensoria Pública e a fixação da pena de multa no mínimo legal
demonstram a hipossuficiência do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a concessão do indulto previsto
no
o, XV, do Decreto n.
quando a recuperação do bem se deu por
art. 9
12.338/2024
intervenção policial, sem reparação voluntária do dano ou demonstração de
arrependimento posterior, invocando-se apenas a presunção de hipossuficiência do
e (ii)
condenado com base no
§ 2o, do mesmo Decreto;
art. 12,
saber se, em habeas
e no respectivo agravo regimental, é admissível o revolvimento do conjunto
corpus
fático-probatório para afastar as premissas fixadas pelas instâncias ordinárias acerca da
inexistência de reparação do dano e da ausência de requisitos para o indulto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55948641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:43
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 15f9009b-a92d-481c-9fda-1a46d7a317ea

5. O
o, XV, do Decreto n.
interpretado de forma restritiva, condiciona
art. 9
12.338/2024,
o indulto em crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça à efetiva reparação do
dano ou à demonstração de arrependimento posterior ou de conduta voluntária destinada
a evitar ou minorar as consequências do delito, nos termos dos arts. 16 e 65, III, “ ”, do
b
Código Penal, o que não se verificou no caso.
6. A recuperação do telefone celular ocorreu em razão de prisão em flagrante e
intervenção policial, e não por ato espontâneo do condenado, circunstância que afasta,
por si, a incidência da hipótese de indulto prevista no
o, XV, do Decreto n.
art. 9
nos termos do entendimento deste STJ
12.338/2024,
(por exemplo: HC n. 1.008.710/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
.
14/8/2025)
7. Embora a presunção de incapacidade econômica prevista no
§ 2o, do Decreto
art. 12,
n.
a
12.338/2024,
revisão das premissas fáticas firmadas pelas instâncias
ordinárias demandaria revolvimento probatório, providência incompatível com a via
estreita do habeas corpus e de seu agravo regimental.
8. No agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de infirmar
os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do
impondo-
habeas corpus,
se a manutenção do
por seus próprios fundamentos.
decisum
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A hipótese de indulto prevista no
o, XV, do Decreto n.
exige
art. 9
12.338/2024
reparação voluntária do dano ou demonstração de arrependimento posterior, não se
aplicando quando a recuperação do bem ocorre exclusivamente por intervenção policial
em razão de prisão em flagrante, conforme entendimento deste STJ.
2. O
e o agravo regimental nele interposto não constituem via adequada
habeas corpus
para o revolvimento do conjunto fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias.
Dispositivos relevantes citados: Decreto n.
arts. 9o, XV, e 12, § 2o; Código
12.338/2024,
Penal, arts. 16, 65, III, “b”, e 180.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
Quinta Turma, j.
1.008.710/SP,
5/8/2025,
DJEN
STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma, j.
DJEN
14/8/2025;
957.713/SP,
5/3/2025,
STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma, DJe
11/3/2025;
819.078/SP,
15/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55948641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:43
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 15f9009b-a92d-481c-9fda-1a46d7a317ea

AgRg no HABEAS CORPUS No 1071853 - SP(2026/0041005-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUCAS HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS INDULTO. DECRETO N.
CRIME
12.338/2024.
PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA. REPARAÇÃO DO DANO NÃO
COMPROVADA. TESE DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
O recurso
conheceu de
impetrado em favor de condenado pelo crime previsto no
habeas corpus
do Código Penal, visando ao restabelecimento de indulto.
art. 180
2.
. O Tribunal de origem, em agravo em execução interposto pelo
Fato relevante
Ministério Público, cassou o indulto concedido.
3.
. No agravo regimental, a defesa sustenta que a representação
Tese defensiva
processual pela Defensoria Pública e a fixação da pena de multa no mínimo legal
demonstram a hipossuficiência do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a concessão do indulto previsto
no
o, XV, do Decreto n.
quando a recuperação do bem se deu por
art. 9
12.338/2024
intervenção policial, sem reparação voluntária do dano ou demonstração de
arrependimento posterior, invocando-se apenas a presunção de hipossuficiência do
Documento eletrônico VDA55352032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:48
Código de Controle do Documento: 459d902b-7ff7-485e-9dad-cfa1420d4bad

e (ii)
condenado com base no
§ 2o, do mesmo Decreto;
art. 12,
saber se, em habeas
e no respectivo agravo regimental, é admissível o revolvimento do conjunto
corpus
fático-probatório para afastar as premissas fixadas pelas instâncias ordinárias acerca da
inexistência de reparação do dano e da ausência de requisitos para o indulto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
o, XV, do Decreto n.
interpretado de forma restritiva, condiciona
art. 9
12.338/2024,
o indulto em crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça à efetiva reparação do
dano ou à demonstração de arrependimento posterior ou de conduta voluntária destinada
a evitar ou minorar as consequências do delito, nos termos dos arts. 16 e 65, III, “ ”, do
b
Código Penal, o que não se verificou no caso.
6. A recuperação do telefone celular ocorreu em razão de prisão em flagrante e
intervenção policial, e não por ato espontâneo do condenado, circunstância que afasta,
por si, a incidência da hipótese de indulto prevista no
o, XV, do Decreto n.
art. 9
nos termos do entendimento deste STJ
12.338/2024,
(por exemplo: HC n. 1.008.710/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
.
14/8/2025)
7. Embora a presunção de incapacidade econômica prevista no
§ 2o, do Decreto
art. 12,
n.
a
12.338/2024,
revisão das premissas fáticas firmadas pelas instâncias
ordinárias demandaria revolvimento probatório, providência incompatível com a via
estreita do habeas corpus e de seu agravo regimental.
8. No agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de infirmar
os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do
impondo-
habeas corpus,
se a manutenção do
por seus próprios fundamentos.
decisum
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A hipótese de indulto prevista no
o, XV, do Decreto n.
exige
art. 9
12.338/2024
reparação voluntária do dano ou demonstração de arrependimento posterior, não se
aplicando quando a recuperação do bem ocorre exclusivamente por intervenção policial
em razão de prisão em flagrante, conforme entendimento deste STJ.
2. O
e o agravo regimental nele interposto não constituem via adequada
habeas corpus
para o revolvimento do conjunto fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias.
Dispositivos relevantes citados: Decreto n.
arts. 9o, XV, e 12, § 2o; Código
12.338/2024,
Penal, arts. 16, 65, III, “b”, e 180.
Documento eletrônico VDA55352032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:48
Código de Controle do Documento: 459d902b-7ff7-485e-9dad-cfa1420d4bad

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
Quinta Turma, j.
1.008.710/SP,
5/8/2025,
DJEN
STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma, j.
DJEN
14/8/2025;
957.713/SP,
5/3/2025,
STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma, DJe
11/3/2025;
819.078/SP,
15/6/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS HENRIQUE DA
SILVA contra a decisão que não conheceu o
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante teve o indulto cassado pelo Tribunal de
origem após o provimento do agravo em execução interposto pelo Ministério Público em
razão da inexistência da reparação voluntária do dano.
Nas razões do presente recurso, a defesa insiste na alegação de que "No
presente caso incide duas das hipóteses previstas (representação processual exercida
pela DPE e pena de multa fixada no mínimo legal), mostrando-se correta a decisão de
(fl. 85).
piso e ilegal a decisão da Corte Estadual"
Argumenta que "[...] uma vez que foi comprovada a hipossuficiência do
Paciente em razão de ser assistido da Defensoria Pública, ele faz jus à concessão do
.
indulto previsto no
o, XV do Decreto
" (fl. 85)
art. 9
12.338/24
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que "[...] concedida a ordem em sua
integralidade, para conceder o benefício do indulto ao Paciente, nos termos do Decreto
" (fl. 86).
12.338/24
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados.
O Tribunal cassou a decisão do Juízo da execução que deferiu pedido de
indulto ao paciente com fundamento no
o, XV do Decreto no
art. 9
12.338/2024,
porque não houve comprovação da reparação do dano (fls. 14-15):
[...] Como se vê, o artigo 9o, inciso XV, do Decreto
presidencial n.
possibilita o indulto da pena privativa de
12.338/24,
Documento eletrônico VDA55352032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:48
Código de Controle do Documento: 459d902b-7ff7-485e-9dad-cfa1420d4bad

liberdade do condenado por crime patrimonial cometido sem
emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa (hipótese dos
autos, que versa sobre condenação por crime de receptação), no caso
em que o acusado tenha reparado o dano nos termos do artigo 16 do
Código Penal (arrependimento posterior) ou tenha procurado, por sua
espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou
minorar-lhe as consequências, ou antes do julgamento, reparado o
dano, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal.
No caso concreto, o telefone celular receptado foi
recuperado pela Polícia, em decorrência da prisão em flagrante do
ora agravado, com posterior restituição ao proprietário. Ou seja, a
recuperação do bem não se deu por ato voluntário ou espontâneo do
agravado, nos termos dos artigos 16 e 65, inciso III, alínea 'b', do CP,
expressamente previstos no inciso XV do artigo 9o do Decreto
presidencial, mas sim pela intervenção dos policiais.
Desse modo, é irrelevante que o agravado seja
hipossuficiente, nos termos do artigo 12, § 2o, do mencionado
Decreto presidencial, pois a exceção contida na parte final do inciso
XV, do artigo 9o não se aplica à hipótese em que a recuperação da
coisa tenha ocorrido em razão de prisão em flagrante, tanto é que, na
sentença condenatória, não se aplicou a redução da pena relacionada
às hipóteses de arrependimento posterior ou pelo reconhecimento da
atenuante da reparação do dano.
Rigorosamente, em atenção à necessária
interpretação restritiva do decreto, o indulto previsto nos dispositivos
mencionados só pode ser concedido a quem se arrependeu do delito
patrimonial não violento cometido e, até o recebimento da denúncia,
ao menos manifestou a vontade de reparar o dano, mas não o fez tão
somente por ser incapaz do ponto de vista econômico, conforme a
presunção autorizada no artigo 12, § 2o, do Decreto.
Portanto, se não houve nenhum indicativo ou notícia de
arrependimento ou de vontade de reparar o dano - já que, no caso, o
telefone celular objeto da receptação foi recuperado em razão da
prisão em flagrante, não se pode falar na incidência do disposto no
artigo 9o, inciso XV, ainda que se trate de pessoa presumidamente
hipossuficiente. [...]

Portanto, diante da ausência de comprovação da reparação do dano e da
inexistência de elementos que justifiquem a dispensa legal dessa exigência, impõe-se
o indeferimento do pedido.
Como bem ressaltado pelo MPF (fl. 70):
[...] Ressalta-se que o Decreto Presidencial n.o 12.338/2024
prevê o benefício aos condenados por crimes contra o patrimônio
Documento eletrônico VDA55352032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:48
Código de Controle do Documento: 459d902b-7ff7-485e-9dad-cfa1420d4bad

sem violência ou grave ameaça, desde que reparado o dano,
ressalvadas as hipóteses do
§2o, que autoriza a presunção de
art. 12
incapacidade econômica em situações específicas, referentes a
condenados à pena de multa, o que não é o caso, pois o paciente foi
condenado pela pratica do crime previsto no
do CP, à pena
art. 180
de um ano e dois meses de reclusão.

Corroborando:
[...] A hipótese de indulto prevista no
o, XV, do
art. 9
Decreto Presidencial n.
não se aplica quando a
12.338/2024,
recuperação do bem furtado ocorre por intervenção policial e não por
ato voluntário do condenado [...] (HC n.
relator
1.008.710/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN
5/8/2025,
de
.
14/8/2025)

Por certo, a revisão dos elementos concretos utilizados para afastar a
conclusão da origem demandaria, necessariamente, revolvimento probatório,
providência incabível via eleita.
Nesse sentido:
[...] 5. A modificação das premissas fáticas delineadas
pelas instâncias de origem enseja o reexame do conteúdo probatório

dos autos, o que é inadmissível em sede de
AgRg
habeas corpus [...]
no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
957.713/SP,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/3/2025,
11/3/2025.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rela.
819.078/SP,
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
do recurso.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA55352032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:48
Código de Controle do Documento: 459d902b-7ff7-485e-9dad-cfa1420d4bad

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.071.853 / SP
Número Registro: 2026/0041005-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00104033120258260041 00226244620258260041 104033120258260041 226244620258260041
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUCAS HENRIQUE DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55915051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:50:08
Código de Controle do Documento: a8df191f-4754-4de3-9120-98264668096e

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:50:08
Código de Controle do Documento: a8df191f-4754-4de3-9120-98264668096e